Tribunal: TJES
Processo: 5000644-70.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000644-70.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURENICE DOS SANTOS TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO REALIZE O CÁLCULO DE PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR, COM BASE NA RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL, CESSANDO OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E RETORNANDO SOMENTE APÓS O PARCELAMENTO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RECÁLCULO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DECLARAR A QUITAÇÃO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES O PEDIDO DE REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS PARA 1% AO MÊS E CONDENAÇÃO EM COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DECLARAR A QUITAÇÃO DO CONTRATO COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES. USO DO CARTÃO PELO AUTOR, CONFORME FATURAS COLACIONADAS. DESCONTOS ACIMA DO CONTRATADO PELO BANCO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO INDIGITADO, ANTE OS DESCONTOS PROMOVIDOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, DA LEI Nº 9.099/95. DECISÃO MAIS JUSTA E EQUÂNIME, CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, E, ATENDIMENTO AOS FINS SOCIAIS DA LEI E ÀS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.